Tribunal: TJDFT
Processo: 0717844-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELO INTERPOSTO APÓS O DECÊNIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Acolhida a preliminar (suscitada em contrarrazões) de inadmissibilidade do recurso, por intempestividade.
A. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo “a quo”.
B. No microssistema dos Juizados Especiais, o recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da ciência da sentença (art. 42, Lei 9.099/95). Por sua vez, o art. 5o da Lei 11.419/06 prevê que as intimações podem ser realizadas por meio de consulta eletrônica ao sistema informatizado do Processo Judicial Eletrônico (PJe).
C. No presente caso, a parte recorrente registrou ciência da sentença em 14.9.2021, terça-feira (via sistema informatizado deste Tribunal - PJe). Portanto, tem-se como início da contagem do prazo recursal o dia 15.9.2021, com término em 28.9.2021, terça-feira (contagem em dias úteis).
D. Entrementes, seria de ser rejeitada a preliminar de nulidade processual suscitada pela requerida/recorrente sob argumento de ter sido realizada a publicação do “decisum” em nome do patrono anterior. Isso porque o ato processual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 13.09.2021, em nome do advogado Luís Gustavo Trotta, OAB/RJ 112.441, conforme solicitado na contestação (ID 30391988 - Pág. 17), mesma data em que juntado o substabelecimento sem reserva de poderes aos novos causídicos (Id 30392006 - Pág. 2). A par disso, consoante consulta via sistema informatizado deste Tribunal (aba “expediente” do PJe), denota-se que a recorrente foi intimada em conformidade à legislação de regência, por meio de portal próprio (expedição eletrônica em 09.9.2021), registrou ciência à sentença em 14.9.2021, após, portanto, a juntada do substabelecimento (Lei 11.419/2006, artigos 2o, 5o, “caput” e § 3o). Nesse toar, insubsistente a alegação de nulidade da intimação.
E. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, ante a sua intempestividade (interposição em 15.10.2021, após o prazo recursal). Precedentes: TJDFT, 7a Turma Cível, Acórdão 1102581, DJE: 18.6.2018; 3a Turma Recursal, 1027904, DJE: 07/07/2017, Acórdão 1098441, DJE: 01.6.2018; 1a Turma Recursal, Acórdão 1085342, DJE: 06.4.2018.
II. Recurso não conhecido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. (Lei 9.099/95, art. 55).